Tribunal: TJDFT
Processo: 0004762-82.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0004762-82.2013.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TAFANE MARA DE ANDRADE FERNANDES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática, que homologou pedido de desistência de recurso por ele formulada (ID. 15628373). Nas razões recursais (ID. 15800750), sustenta o embargante a ocorrência de erro material na decisão embargada, na medida em que, ao apreciar o pedido de desistência dos recursos de agravo que que visavam à subida dos recursos especial e extraordinário que interpôs, homologou a desistência da apelação, que já fora, inclusive, julgada por esta egrégia 2a Turma Cível. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, como forma de evitar confusão nas próximas etapas do processo. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, conforme consignado pelo embargante, efetivamente foi pedida a desistência dos recursos de agravo que visavam a subida dos recursos constitucionais interpostos, de forma que fosse certificado o trânsito em julgado do apelo, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para execução do julgado. Dessa forma, tendo constado da decisão embargada a homologação da desistência do apelo, referido erro material deve ser sanado. Por conseguinte, recomendável o acolhimento dos embargos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o mero erro material indicado. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO, apenas para fazer constar, no parágrafo do dispositivo da decisão a seguinte redação: Assim, homologo a desistência dos recursos de Agravo interpostos pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 5 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator